Tribunal: TJBA
Processo: 8125666-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125666-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: REBECA LIMA AMORIM

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de água potável por período de cinco dias.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da concessionária de serviço público pela interrupção prolongada do fornecimento de água e a consequente caracterização de danos morais indenizáveis, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
3. O art. 40 da Lei nº 11.445/2007 admite a interrupção do serviço em casos emergenciais e para reparos, mas tal hipótese não exclui a responsabilidade da concessionária quando a descontinuidade se prolonga de forma desarrazoada.
4. A prova testemunhal confirmou a ocorrência da falta de água no período alegado, corroborada pela própria defesa da ré, que não comprovou causas externas ou falhas internas da consumidora aptas a justificar o desabastecimento.
5. A privação de água por cinco dias consecutivos atinge a dignidade da consumidora e extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.
6. O valor fixado em R$ 5.000,00 está em consonância com os parâmetros desta Corte, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125666-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada REBECA LIMA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMEMTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto